Tribunal: TJMT
Processo: 1044663-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044663-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 046.714.001-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), COMARCAR DE NOVA XAVANTIA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCILIEZIA MENDES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 058.421.511-89 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DÉBITO PRETÉRITO. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ATUAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de devedor de alimentos preso civilmente por ordem judicial proferida em Ação de Execução de Alimentos, sob o fundamento de inadimplemento de prestações acumuladas desde fevereiro de 2021, com pedido de revogação da prisão e prosseguimento da cobrança pelo rito da expropriação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão civil quando o débito alimentar é majoritariamente pretérito e o alimentante comprova o pagamento regular das prestações atuais, o que afasta a urgência alimentar que justifica a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional, caráter coercitivo e finalidade exclusiva de assegurar a subsistência imediata do alimentando, a exigir a demonstração de atualidade e urgência do débito.

4.

A Execução fundada em parcelas vencidas desde 2021 evidencia a natureza pretérita do débito, o que afasta o caráter emergencial necessário à decretação da prisão civil.

5.

A comprovação do pagamento integral das prestações referentes aos anos de 2024 e 2025 demonstra a satisfação atual das necessidades básicas dos alimentandos e afasta o risco à subsistência.

6.

Reconhecida a perda do caráter alimentar emergencial da dívida pretérita, a cobrança deve prosseguir pelo rito da expropriação patrimonial, sem restrição à liberdade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão civil por dívida alimentar somente se legitima quando presentes a atualidade e a urgência do débito.

2.

Débitos alimentares pretéritos, desacompanhados de risco imediato à subsistência do alimentando, devem ser cobrados pelo rito da expropriação patrimonial.

3.

O adimplemento regular das prestações atuais afasta a excepcionalidade necessária à manutenção da prisão civil do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; TJMT, HC nº 1030445-64.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025; TJMT, AI nº 1025358-30.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público
Erico Ricardo da Silveira
em favor de
Renato Moreira de Araujo
, brasileiro, em união estável, frentista, inscrito no CPF sob o nº 046.714.001-46, atualmente recolhido na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa-MT, em razão de prisão civil decretada pela Dra. Angela Maria Janczeski Góes, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 1000645-57.2021.8.11.0012, movida por
Marciliezia Mendes Borges de Oliveira.

O impetrante sustenta que a Juíza decretou a prisão civil com base em débito pretérito, referente a prestações acumuladas desde fevereiro de 2021, em manifesta afronta ao Verbete Sumular 309 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil. Alega que o débito perdeu o caráter emergencial e alimentar, o que não se enquadra na hipótese excepcional que autoriza a medida extrema da prisão civil.

Argumenta que o Paciente comprovou o pagamento integral de todas as prestações alimentares referentes a todo o ano de 2025, bem como a totalidade das parcelas de 2024, o que demonstra que as necessidades básicas dos alimentandos estão atendidas atualmente. Aduz que os pagamentos providenciados nos anos de 2023 (apenas 2 meses em falta), 2022 (9 meses em falta) e 2021 (6 meses em falta) afastam a urgência alimentar e demonstram que a dívida pretérita deve ser cobrada pelo rito da expropriação, não pela restrição da liberdade.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e suspensão imediata da ordem de prisão até julgamento final deste remédio constitucional. No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão civil, a determinar que a cobrança prossiga pelo rito da expropriação patrimonial.

Foi deferida a medida liminar, conforme decisão de ID 335832892, para suspender a ordem de prisão civil e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, vieram os autos com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a opinar pela concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Renato Moreira de Araujo
, preso civilmente em razão de inadimplemento de obrigação alimentar nos autos da Execução de Alimentos nº 1000645-57.2021.8.11.0012.

A questão central consiste em definir se a prisão civil pode ser mantida quando o débito alimentar é majoritariamente pretérito e o alimentante comprova o adimplemento regular das prestações atuais, o que afasta a urgência alimentar.

A prisão civil por dívida alimentar constitui medida de natureza excepcional, prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que deve ser aplicada com observância rigorosa do princípio da proporcionalidade. Trata-se de instrumento coercitivo, não punitivo, destinado exclusivamente a garantir a subsistência imediata do alimentando, cuja legitimidade constitucional está condicionada à demonstração da urgência e da atualidade do débito.

O Verbete Sumular 309 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da Execução e as que se vencerem no curso do processo". Tal entendimento foi incorporado ao ordenamento jurídico processual civil vigente por meio do artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil, que reproduz idêntica limitação temporal.

Aplicando-se tais premissas ao caso em exame, a Execução abrange débitos acumulados desde fevereiro de 2021, portanto, com significativa defasagem temporal em relação ao ajuizamento da Execução e à decretação da prisão. Esse débito, embora subsista como crédito a ser satisfeito, perdeu inequivocamente o caráter alimentar emergencial que justificaria a medida extrema da prisão civil.

Os elementos probatórios acostados aos autos revelam que o Paciente comprovou o pagamento integral de todas as prestações alimentares referentes aos anos de 2024 e 2025. Tal circunstância é determinante para afastar a urgência alimentar, porquanto demonstra que as necessidades básicas dos alimentandos estão atendidas regularmente, sem risco à subsistência que justifique a segregação do devedor para cobrança de parcelas vencidas há mais de três anos.

A jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte reconhece reiteradamente que "a prisão civil em Execução de Alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar". (N.U. 1030445-64.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025, DJE 25/02/2025).

Ademais,
demonstrada a perda do caráter alimentar da dívida pretérita e regularizado o pagamento mensal do pensionamento, afasta-se a ordem de prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025358-30.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024, DJE 29/11/2024).

Assim, impõe-se o afastamento da ordem de prisão, com a substituição do rito coercitivo pelo expropriatório para cobrança dos valores em aberto.

Ante o exposto,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão civil decretada em desfavor de Renato Moreira de Araujo nos autos da Execução de Alimentos nº 1000645-57.2021.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026